Tribunal: STF
Processo: RE 1299306
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-04
Data de publicação: 2021-02-04

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, assim ementado (eDOC 2, p. 166-167): 
    “APELAÇÃO. AGENTE DE SEGURANÇA JUDICIÁRIA. LEI 11.246/2006. GAS. INCORPORAÇÃO AOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA. SERVIDOR APOSENTADO COM PROVENTOS INTEGRAIS E PARIDADE. PROVIMENTO. 
    I - Os ocupantes do cargo de Técnico Judiciário - área administrativa, cujas atribuições se relacionem às funções de segurança, são denominados, por força do §2º do art. 4º da Lei 11.246/2006, Agentes de Segurança Judiciária, tendo o art. 17 do referido diploma legal lhes assegurado, por esse só fato, o direito à percepção da Gratificação de Atividade de Segurança - GAS, salvo se optar pelo exercício de função de confiança ou cargo em comissão. 
    II - Sendo a GAS paga não em função do desempenho do labor sob determinadas condições, mas em consideração à natureza especial do trabalho do servidor (função de segurança) se observa que se trata de adicional de função, tal como a gratificação por titulação no âmbito do magistério, de maneira que, integrando as vantagens do cargo efetivo, inserem-se forçosamente na província da integralidade dos proventos frente ao valor da remuneração do cargo efetivo, a que se reporta o art. 6º da EC 41/2003 e art. 3º da EC 47/2005. 
    III - Hipótese em que o ato de aposentadoria do servidor encontra-se embasado no art. 3º da EC 47/2005, sendo-lhe assegurada a integralidade da remuneração e a paridade plena. 
    IV - O fato do legislador ter tornado compulsória a submissão do servidor a cursos de reciclagem anual não confere a tal vantagem a natureza pro labore faciendo , configurando antes o propósito de aperfeiçoamento constante do servidor para o desempenho das funções típicas do cargo e que, no campo da Administração Pública, encontra lastro na diretriz traçada pelo art. 39, §2º, da Lei Maior. 
    V - Sobre as parcelas apuradas em favor do demandante, desde a concessão da aposentadoria, deve incidir correção monetária, os termos do Manual de Cálculos da Justiça Federal e, a partir da citação, juros moratórios de 0,5% ao mês, nos termos do art. 1º-F da Lei 9.494/97, com a redação dada pela MP 2.180-35/2001. 
    VI - Apelação provida.”
    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 2, p. 200).
    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos artigos 2º; 61, § 1º, II; 40, §§ 3º, 7º e 8º; e 97 da Constituição Federal.
    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que (eDOC 2, p. 210):
    “o pedido do requerente não encontra respaldo jurídico, sendo indevido, pois, o pagamento da Gratificação de Atividade de Segurança - GAS a servidores não submetidos ao programa de reciclagem, por necessidade de observância ao princípio da legalidade ínsito no art. 37, caput, da CF.” 
    Por fim, acrescenta-se, quanto à correção monetária, que (eDOC 2, p. 213):
    “o E. STF, quando da modulação dos efeitos promovida em 25/03/2015, esclareceu que a referida declaração de inconstitucionalidade, teve seu alcance LIMITADO à parte em que o texto legal se inspirava no art. 100, §12, da CF/88, incluído pelo EC nº 62/09, o qual se refere, tão somente à ATUALIZAÇÃO DE VALORES DE REQUISITÓRIOS, motivo pelo qual se faz mister a observância da Lei nº 11.960/09 em relação à correção monetária e aos juros de mora até que o STF promova o julgamento do RE nº 870.947/SE , que reconheceu a repercussão geral da matéria.”
    A Vice-Presidência do TRF/5ª Região admitiu o recurso extraordinário no que tange a suposta ofensa ao artigo 40, § 8º, da Constituição Federal; e negou seguimento quanto às questões remanescentes (eDOC 2, p. 283).
    É o relatório. Decido. 
    A irresignação não merece prosperar.
    O Tribunal de origem, quando do julgamento da apelação, assim asseverou (eDOC 2, p. 165-166):
    “A questão a ser examinada diz respeito a saber se a parte autora, aposentada no cargo de Técnico Judiciário - área administrativa, especialidade em segurança, integrante do Poder Judiciário da União, tem direito a perceber, no conjunto dos seus proventos, a Gratificação de Atividade de Segurança – GAS.
    Em detrimento do pleito, argui-se o raciocínio de que não se trata de gratificação geral, mas criada no propósito de remunerar atividade realizada sob determinadas condições. 
    A Lei 11.416/2006, a pretexto de organizar as carreiras dos serviços auxiliares do Poder Judiciário da União, dispôs, no §2º do seu art. 4º, que aos ocupantes do cargo de Analista Judiciário - área administrativa e do cargo de Técnico Judiciário - área administrativa, cujas atribuições estejam relacionadas às funções de segurança, são conferidas a denominação de Inspetor e Agente de Segurança Judiciária, respectivamente. 
    Por sua vez, o art. 17 do referido diploma legal instituiu vantagem que denominou de Gratificação de Atividade de Segurança - GAS, a qual é devida exclusivamente aos ocupantes dos cargos de Analista Judiciário e de Técnico Judiciário, referidos no §2º do art. 4º da Lei 11.416/2006. 
    O singular é que todo e qualquer Técnico Judiciário, cujas atribuições se relacionam às funções de segurança, exercem cargo específico, denominado de Agente de Segurança Judiciária, situação na qual se encontrava a parte autora, enquanto vinculado ao serviço ativo. 
    E mais: todos eles percebem referida gratificação, quitada no percentual de 35% sobre o vencimento básico, ressalvados apenas aqueles que sejam designados para o exercício de função comissionada ou nomeados para cargos em comissão.
    De outro lado, é preciso não esquecer que se trata de gratificação que não é quitada em face das condições anormais nos quais o serviço é realizado (adicionais de insalubridade, periculosidade, de serviço noturno, entre outros), mas em face da própria natureza dos serviços que incumbe ao servidor realizar.
    Mais se aproxima, numa evocação à doutrina de Maria Sylvia Zanella di Pietro ( Direito administrativo . 19ª ed. São Paulo: Atlas, 2006, p. 586), ao adicional de função, como é o caso da gratificação por titulação no âmbito do magistério ou de dedicação exclusiva, de sorte que se incorporam aos vencimentos e aos proventos de aposentadoria. 
    A obrigatoriedade de participação em programa de reciclagem anual, contida no § 3º do art. 17 da Lei 11.416/2006, refere-se, por óbvio, ao tempo em que o servidor se encontrava na ativa, não descaracterizando a natureza de adicional de função da Gratificação de Atividade de Segurança. 
    Da mesma forma, responde a uma necessidade de constante atualização do servidor público para poder exercer a contento as atribuições inerentes a seu cargo, o que, no âmbito da Administração Pública, encontra respaldo na diretriz fixada pelo art. 39, §2º, da Lei Maior. É o caso de treinamento de tiro, direção defensiva, entre outras semelhantes. Por exemplo, um servidor da área de segurança pública (policial), que percebe uma gratificação inerente a seu cargo, e que o legislador considere necessário o contínuo treinamento, não passa, por isso, a ser considerada pro labore faciendo. 
    A gratificação dessa modalidade se refere a situações de prestação de serviço em caráter de transitoriedade, enquanto que o aperfeiçoamento mediante curso de reciclagem anual, no caso concreto, diz respeito ao exercício permanente da função a que corresponde o cargo de Agente de Segurança Judiciária, sendo, na realidade, pro labore facto. 
    Aliás, é interessante que essa necessidade de treinamento seja extensível a outras carreiras, para que se alcance um serviço público adequado. 
    Em sendo assim, a gratificação em comento está inserida no campo de incidência da garantia da integralidade dos proventos frente ao valor da remuneração do cargo efetivo, a que se reporta o art. 6º da EC 41/2003 e art. 3º da EC 47/2005, haja vista o ato de concessão da aposentadoria do demandante ter-se assegurado o direito a "proventos integrais e paridade plena, de acordo com o artigo 3º, parágrafo único da EC nº 47/2005" (identificador 4058100.630656).
    Com essas condições, DOU PROVIMENTO à apelação, julgando procedente o pedido com efeitos retroativos à data da aposentadoria da parte autora. Sobre as diferenças apuradas, devem incidir correção monetária nos termos do Manual de Cálculos da Justiça Federal, desde o momento em que eram devidas, e juros de mora de 0,5% ao mês, a partir da citação, nos termos do art. 1º-F da Lei 9.494/97, com a redação dada pela MP 2.180-35/2001.”
    Depreende-se dos fundamentos que constam no acórdão recorrido, que eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, demandaria o exame da legislação infraconstitucional. Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo. Nesse sentido: 
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. GRATIFICAÇÃO POR REPRESENTAÇÃO. INCORPORAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. SÚMULA N. 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. CONTRARRAZÕES NÃO APRESENTADAS. MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA: IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (ARE 962.572-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 23.9.2016). 
    "AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INCORPORAÇÃO DA GRATIFICAÇÃO DE RISCO DE POLICIAMENTO OSTENSIVO. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 59/2004. CARÁTER GENÉRICO. PRECEDENTES. Dissentir da conclusão adotada pelo Tribunal de origem quanto à natureza jurídica das vantagens concedidas aos servidores, se genéricas ou pro labore faciendo exige o exame da legislação local pertinente (incidência da Súmula 280/STF). Agravo regimental a que se nega provimento." (ARE 771.319-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 26.5.2014).
    Ademais, no que tange à atualização monetária, verifica-se que a controvérsia em exame, referente aos critérios de correção monetária e juros incidentes sobre as condenações impostas à Fazenda Pública, conforme previsto no art. 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009, cinge-se ao Tema 810 da sistemática da repercussão geral, relativo ao RE 870.947-RG, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe 20.11.2017. Ao apreciar a matéria, esta Corte fixou as seguintes teses:
    “I - O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5º, caput); quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 com a redação dada pela Lei nº 11.960/09;
    II - O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina.”
    Com efeito, constata-se que em 03.10.2019 houve o julgamento pelo Plenário deste Supremo Tribunal Federal dos embargos opostos no RE nº 870.947-RG (Tema 810), de relatoria do Min. Luiz Fux, oportunidade em que o Tribunal, por maioria, rejeitou todos os embargos de declaração e decidiu não modular os efeitos da decisão anteriormente proferida.
    Dessa forma, esta Corte, ao concluir pela não modulação dos efeitos da decisão proferida no RE 870.947-RG, considerou inconstitucional o índice de correção monetária (Taxa Referencial) desde a data da edição da Lei 11.960/2009.
    Ressalte-se, ainda, que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que não viola o princípio da separação dos poderes o exame da legalidade e abusividade dos atos administrativos pelo Poder Judiciário. Nesse sentido: 
    "AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. NÃO OCORRÊNCIA. SÚMULA 279/STF. Hipótese em que, para dissentir da conclusão firmada pelo Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e provas constantes dos autos, o que é vedado em recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. É firme no Supremo Tribunal Federal o entendimento de que não afronta o princípio da separação dos Poderes o controle exercido pelo Poder Judiciário sobre atos administrativos tidos por abusivos ou ilegais. Precedentes. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. Agravo regimental a que se nega provimento." (AI 410.544-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 17.3.2015).
    Por fim, quanto à alegação de ofensa à cláusula da reserva de plenário, observa-se que o Tribunal de origem, ao analisar o caso concreto, não declarou inconstitucional a legislação aplicada, nem afastou sua aplicação por julgá-la inconstitucional, mas apenas interpretou a norma legal. 
    A jurisprudência do STF é firme no sentido de que é necessário que a decisão de órgão fracionário fundamente-se na incompatibilidade entre a norma legal e o Texto Constitucional para caracterizar violação à cláusula da reserva de plenário, o que não se verificou no caso concreto. 
    Confiram-se, a propósito, os seguintes julgados: AI-AgR 848.332, de relatoria do Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 24.04.2012, e ARE-AgR-ED 736.780, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 22.05.2015. 
    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a e b, do CPC e majoro em ¼ (um quarto) a verba honorária fixada anteriormente, devendo ser observados os limites dos §§ 2º e 3º do artigo 85, §11, do Código de Processo Civil. 
    Publique-se. 
    Brasília, 04 de fevereiro de 2021.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente